Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006867-14.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1784-73.2019.811.0063 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública 1784-73.2019.811.0063, que acolheu o pedido de bloqueio on line de recursos públicos para o custeio do transporte escolar da substituída J. V. de J. V. C.
Irresignado, o Agravante sustenta que a AMTU ofertou transporte no horário de 11h00min às 17h00min (de segunda a sexta-feira).
Assevera que o parquet colacionou nos autos um único orçamento de transporte no valor de R$5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) ao mês, requerendo o bloqueio da quantia de R$31.680,00 (trinta e um mil seiscentos e oitenta reais) por 06 (seis) meses de transporte escolar.
Aduz que o valor se mostra desarrazoado e que um único orçamento foi apresentado, não sendo suficiente para demonstrar o valor praticado no mercado.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, verifica-se a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, posto que o bloqueio foi determinado com base em um único orçamento, não sendo possível apurar o valor médio praticado no mercado.
Sublinho que não há na ação de base qualquer justificativa para apresentação de um único orçamento.
Registro, ainda, que diante da suspensão das aulas na rede pública estadual do Estado de Mato Grosso, como medida de prevenção ao coronavírus – COVID19, não haverá prejuízo à infante.
Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau para que dê cumprimento à decisão.
Intime-se os Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal. Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora